Tribunal: TJDFT
Processo: 0702405-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702405-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICENTE DE PAULA ARAUJO, ASPRAC- ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS, COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES E AFINS DOS IMÓVEIS QUE FORMAM O SETOR COMERCIAL LIMÍTROFE AO CONDOMÍNIO PARQUE DAS PAINERAS APELADO: CONDOMINIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS D E C I S Ã O Cuida-se de Recurso Especial (ID 37440752) interposto por ASPRAC – ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS, COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES E AFINS DOS IMÓVEIS QUE FORMAM O SETOR COMERCIAL LIMÍTROFE AO CONDOMÍNIO PARQUE DAS PAINERAS, VICENTE DE PAULA e MARCELO FRANCO AVELAR, contra o acórdão de ID 30400066 proferido pela Terceira Turma Cível, de relatoria deste Desembargador, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. INADIMPLEMENTO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento, firmado em sede de recurso repetitivo, de que a pretensão de cobrança das taxas condominiais submete-se ao prazo prescricional quinquenal, conforme previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 492 de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis". 2. O associado deve se submeter à forma de pagamento das taxas destinadas aos serviços de manutenção oferecidos pela associação de moradores que administra a área comum dos imóveis localizados em condomínio irregular conforme decidido em assembleia. 3. A toda evidencia, o réu não foi capaz de desconstituir a prova apresentada, que atestaram o inadimplemento das taxas condominiais. 4. As taxas condominiais têm natureza de dívidas propter rem, vale dizer, existem em razão da coisa, e não em função de qualquer obrigação pessoal. 4.1. É facultado ao condomínio exercer o direito de cobrança das referidas taxas contra quem esteja na posse ou contra o proprietário do bem. 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Considerando a suposta divergência entre o acórdão mencionado e a tese firmada no REsp 1.280.871/SP (Tema 882), os autos foram encaminhados ao órgão julgador, para fins de se possibilitar o exercício do juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil. DECIDO. Com efeito, conforme esclarecido no voto do acórdão n. 1381090 (ID 30400066), percebe-se a inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ, no julgamento do REsp n. 1.280.871, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 882), ao caso em questão, primeiro, porque restou demonstrado pelo Instrumento Particular de Compra e Venda (ID 21206001), em sua cláusula primeira, que o imóvel objeto da demanda está situado na Quadra 01, Fração Ideal no 9, do Condomínio Parque e Jardim Paineras, como não bastasse, em segundo, o instrumento ainda dispõe em sua cláusula segunda que o “comprador declara conhecer e aceitar a Convenção do Condomínio Parque e Jardim das Paineras assumindo todas as obrigações nela descrita”. Na hipótese, cabe pronunciar que o Condomínio Apelado provou a qualidade do Apelante como possuidor de unidade integrante do condomínio irregular, visto que juntou aos autos documentos, dentre deles, o emitido pela Administradora de Condomínios (ID 21206003), onde consta a inadimplência da unidade imobiliária de propriedade do Apelante. Também restou demonstrada a existência do condomínio de fato e a regular instituição das taxas. Denota-se que o Apelante consentiu com a taxa de manutenção do condomínio, bem como restou incontroverso, pelo instrumento de compra e venda, que o imóvel ali descrito está localizado dentro dos limites territoriais do condomínio. Desta feita, considerando a relação jurídica estabelecida entre as partes, deve o Apelante submeter-se ao pagamento das taxas destinadas ao serviços de manutenção oferecidos pelo Condomínio Apelado. Nesse cenário, em que pese tenha sido considerado o juízo de retratação no despacho de ID 38240345, esta relatoria verifica a necessidade de manutenção do acórdão recorrido, pois o caso concreto não se amolda à tese firmada pelo STJ, no julgamento do REsp. 1.280.871/SP. Com essas considerações, mantenho o acórdão n. 1381090 conforme prolatado. Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de setembro de 2022 11:15:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador